Tribunal: TJPA
Processo: 0802050-33.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802050-33.2022.8.14.0000

RECORRENTE: GIVALDO GOMES DE ARAÚJO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO GRATUITA DE REGISTRO CIVIL PARA ALTERAÇÃO DO NOME E CLASSIFICAÇÃO DO GÊNERO DE PESSOA TRANSGÊNERO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO PELA DEFENSORIA PÚBLICA JUNTO À SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DO CARTORÁRIO EM PROCEDER A AVERBAÇÃO SEM ÔNUS. ARGUMENTO DE GENERALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E INEXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL COM PREVISÃO DE ISENÇÃO DA COBRANÇA. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 4275, reconheceu a pessoa transgênero o direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, tendo o Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento nº 73/2018, normatizado o procedimento de averbação de alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais.

2. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a matéria foi regulamentada no Provimento Conjunto nº 002/2019-CJRMB/CJCI, que estabelece o procedimento para a averbação de alteração do prenome, sexo ou ambos, perante o Registro Civil de Pessoas Naturais, de pessoa transgênero e, ainda, no Provimento Conjunto nº 014/2020-CJRMB/CJCI, que garante a gratuidade das certidões e averbações aos hipossuficientes.

3. Com efeito, a gratuidade do registro civil de nascimento para os reconhecidamente pobres é garantia expressa no art. 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal, confirmada no art. 30 da Lei dos Registros Públicos e art. 98 do Código de Processo Civil.

4. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, perfilhando o entendimento firmado no âmbito do Conselho da Magistratura no julgamento do Processo Administrativo nº 0003921-05.2020.8.14.0000, determinou ao recorrente, titular do Cartório de Registro Civil do Distrito de Icoaraci, a realização gratuita de averbação nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero em pedidos administrativos formulados pela Defensoria Pública ou quando houver declaração de hipossuficiência do interessado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
CONSELHO DA MAGISTRATURA
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 10 de janeiro de 2024
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
GIVALDO GOMES DE ARAÚJO,
Oficial Titular do Cartório Givaldo Araújo, no Distrito de Icoaraci, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou ao recorrente que procedesse, de forma gratuita, nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará e quando houver declaração de hipossuficiência do interessado.

Consta dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com Pedido de Providências na Corregedoria Geral de Justiça em face do Oficial Titular do Cartório de Registro Civil do Único Ofício do Distrito de Icoaraci, Givaldo Araújo, que emitiu nota devolutiva negativa no pedido de averbação do nome social de LUANNA VICTORIA DUARTE DA SILVA, no registro civil de nascimento de JOÃO VICTOR DUARTE DA SILVA, por tratar-se de pessoa transgênero.

Após a manifestação do cartorário no procedimento, a Corregedora Geral de Justiça decidiu pelo deferimento do Pedido de Providência “para determinar ao requerido a gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará e, ainda, havendo ainda declaração de hipossuficiência do interessado” (ID 8266840).

Interposto recurso administrativo com pedido de reconsideração, o recorrente aduz a necessidade de reforma da decisão recorrida sob o argumento de que o deferimento da gratuidade impõe uma generalização ao direito de gozar do benefício da justiça gratuita inerente aos assistidos pela Defensoria Pública, além de impossibilitar o cumprimento de obrigações pecuniárias impostas à delegação da serventia, com perdas ao erário do Tribunal de Justiça. Ademais, sustenta, que aos delegatários recaem a responsabilidade civil e criminal, quando ao dispor de serviços sem o devido cumprimento da cobrança dos emolumentos incorre em crime contra a ordem tributária, pontuando que não há na legislação estadual norma alguma que preveja a restituição do serviço solicitado de forma gratuita ou que preveja a isenção quanto aos emolumentos das serventias extrajudiciais.

A Corregedora Geral de Justiça indeferiu o pedido de reconsideração, por ausência de fato novo ou circunstância suscetível de justificar a modificação da decisão recorrida, ressaltando que apenas acompanhou o entendimento já firmado no âmbito do Conselho da Magistratura.

Em sequência, os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura para julgamento do recurso, com fulcro no art. 41 do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

No caso em exame, a discussão trazida à baila diz respeito a possibilidade de concessão da gratuidade nos procedimentos de averbação de prenome e gênero de pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais declaradas hipossuficientes ou no caso de requerimento da Defensoria Pública.

A possibilidade de alteração do prenome e do sexo no registro civil à pessoa tansgênero foi assegurada pela Suprema Corte na decisão da ADI 4275, conforme aresto a seguir ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente.

(ADI 4275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, publicado em 07/03/2019)

Em sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 73, de 28/06/2018, dispondo sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa
transgênero

no Registro Civil das Pessoas Naturais, constando nos art. 2º e 9º, parágrafo único, o seguinte:

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos completos habilitada à prática de todos os atos da vida civil poderá requerer ao ofício do RCPN a alteração e a averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida.

[...]

Art. 9º Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela
Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000
, aplicar-se-á às averbações a tabela referente ao valor cobrado na averbação de atos do registro civil.

Parágrafo único. O registrador do RCPN, para os fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes à gratuidade de atos.

A esse respeito, a Constituição Federal, no inciso LXXVI do art. 5º, estabelece que:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVI
- são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: (Vide Lei nº 7.844, de 1989)

a)
o registro civil de nascimento;

b)
a certidão de óbito;

Na mesma extensão, o art. 30 da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), dispõe o seguinte:

Art. 30.
Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.
(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997)

§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.
(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997)

§ 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.
(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997)

§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.
(Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)

Erigidas tais premissas, verifica-se que o recorrente pleiteia a reforma da decisão impugnada sob o argumento de que os pedidos da Defensoria Pública não seriam atingidos pela gratuidade constitucional, porque não se trata de registro civil ou de primeira certidão, mas de averbações posteriores a um assento preexistente que, conforme disposição legal, é único, sendo que sua duplicidade ou pluralidade configura ilícito penal.

Ocorre que o Código de Processo Civil ampliou essa garantia ao dispor no art. 98 que:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Desta feita, sendo o requerente da substituição de prenome e gênero pessoa declaradamente hipossuficiente, na forma da lei, as averbações em seu registro civil devem ser feitas de forma gratuita, seguindo o regramento do CPC e do Provimento nº 73/2018 do CNJ.

Sob esse viés, o recorrente argumenta que, não havendo legislação estadual que preveja a restituição do serviço solicitado de forma gratuita ou que contemple a isenção solicitada, ele pode ser responsabilizado civilmente, por furto à arrecadação tributária, e criminalmente, por crime contra a ordem tributária.

No entanto, verifica-se que a gratuidade das certidões e averbações expedidas pelos Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Pará, quando requeridas pela Defensoria Pública, já foi objeto de normatização no âmbito do Poder Judiciário Paraense, através do Provimento Conjunto nº 014/2020 – CJRMB/CJCI, constando na Nota 4 da Tabela 1, que atualizou as Tabelas anexas à Lei Estadual nº 8.331/2015, responsável pela fixação dos emolumentos devidos pelos atos notariais e registrais, que:

[04] Os Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Pará e seus prepostos deverão fornecer de forma gratuita as certidões e averbações, quando requisitada pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretarias de Estado, Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e repartições militares.

De igual modo, o Provimento Conjunto nº 002/2019-CJRMB/CJCI, estabelece o procedimento para a averbação com vistas a alteração do prenome, sexo ou ambos, de pessoa transgênero, junto ao Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN).

Por derradeiro, consigne-se que este Colendo Conselho da Magistratura firmou entendimento sobre a questão no julgamento do Recurso Administrativo nº 0003921-05.2020.814.0000, sob a relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, quando, de forma unânime, reformou decisão da Corregedoria de Justiça e determinou a concessão da gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Confira-se:

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE. ALTERAÇÃO E AVERBAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. TRANSGÊNERO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO FEITO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão principal gira em torno da gratuidade na averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), feita de forma administrativa a requerimento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

2. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.275/DF conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, interpretação conforme à Constituição Federal, reconhecendo o direito da pessoa transgênero que desejar, independentemente de cirurgia de redesignação ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, à substituição de prenome e gênero diretamente no ofício do RCPN. Do julgamento decorreu a edição do Provimento n. 73/18 do CNJ, regulamentando sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

3. O Provimento Conjunto nº 014/2020 - CJRMB/CJCI, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em obediência a Lei Estadual nº 8.331, de 29 de dezembro de 2015 (publicada no DOE Nº 33040 e que dispõe sobre os emolumentos devidos pelos atos praticados no exercício dos serviços notariais e de registro), consigna na Nota 4 da Tabela I – Atos dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas que os Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Pará e seus prepostos deverão fornecer de forma gratuita as certidões e averbações, quando requisitada pela Defensoria Pública.

4.Recurso conhecido e provido para reformando a decisão de origem, conceder a gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

(TJPA. Recurso Administrativo nº 0003921-05.2020.814.0000. Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 24.11.2021. Publicação: 01.12.2021)

Nesse contexto, a decisão da Corregedoria Geral de Justiça atacada na presente via recursal não merece reparos, eis que proferida com base na jurisprudência placitada no âmbito do Conselho da Magistratura, de modo que deve ser mantida, por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão da d. Corregedoria de Justiça, que determinou ao recorrente a concessão da gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará ou quando houver declaração de hipossuficiência do interessado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/01/2024